Tribunal: TJDFT
Processo: 0717734-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. DISBRAVE. DECRETAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEI No 11.795/2008. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA. JUSTA CAUSA PARA O DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DE FORMA IMEDIATA E INTEGRAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Verificando-se que houve a efetiva apreciação do pedido autoral, com observância do princípio da congruência, adstrição ou correlação (artigos 141 e 492, do CPC), não há que se falar em decisão “citra” ou “infra petita”.
2. Incidem as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor aos contratos de consórcio. Precedentes.
3. Conquanto a previsão do artigo 40 da Lei no 11.795/2008 não imponha o rompimento automático dos contratos de consórcio tampouco a dissolução dos grupos em caso de liquidação extrajudicial da administradora de consórcio, por outro lado, não afasta a incidência da legislação consumerista e não retira o direito de o consorciado, na qualidade de consumidor, postular a rescisão contratual com fundamento na violação da boa-fé objetiva, diante da quebra da fidúcia e da falha na prestação do serviço.
4. A decretação de liquidação extrajudicial da administradora de consórcio DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA pelo Banco Central do Brasil, sob o fundamento de “quadro de comprometimento patrimonial, inclusive sujeitando a risco anormal seus credores quirografários, e as graves violações às normas legais que disciplinam a atividade da instituição”, constitui suporte fático e jurídico para o acolhimento da pretensão de rescisão contratual por culpa exclusiva da ré.
5. Recurso conhecido e provido.